Tribunal: TJMMG
Processo: 1000050-58.2018.9.13.0001
Classe: Apelação Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
Processo PJe n. 1000050-58.2018.9.13.0001 Relator: para o acórdão Juiz Osmar Duarte Marcelino Relator: Juiz Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 02/06/2020 Decisão: Majoritária EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - TRANSFERÊNCIA DE MILITAR POR CONVENIÊNCIA DA DISCIPLINA - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA INCIDENTE SOBRE A SANÇÃO PELA TRANSGRESSÃO - TRANSFERÊNCIA NÃO SE CONFUNDE COM SANÇÃO DISCIPLINAR, SENDO MERA MEDIDA - ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO ESTATAL PROVIDO. - Não tem cunho punitivo o ato administrativo de transferência de militar, motivado pela necessidade do serviço ou por interesse disciplinar. - Os critérios da conveniência ou da necessidade, funcional ou disciplinar, circunstâncias do poder discricionário das autoridades militares, escapam da apreciação do Poder Judiciário, notadamente quando provada a existência do ato transgressivo praticado pelo militar, não punível em razão da prescrição da pretensão punitiva, mas cuja prescrição não alcança a medida administrativa da transferência. - O ato administrativo, devidamente motivado e firmado pela autoridade competente, goza de presunção de legalidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado Gilson Ferreira da Cruz, acordam os juízes da Primeira Câmara, por maioria, em dar provimento ao recurso de apelação do Estado de Minas Gerais, para reformar a sentença de primeiro grau de jurisdição e, por conseguinte, manterTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 intocado o ato administrativo de movimentação do apelado. Ficaram vencidos o juiz relator Fernando Armando Ribeiro e o juiz Fernando Galvão da Rocha, que negaram provimento ao recurso interposto pelo Estado de Minas Gerais. No prosseguimento do julgamento, em razão do resultado não unânime, foram convocados os juízes Fernando Galvão da Rocha e Sócrates Edgard dos Anjos. Tornou-se relator para o acórdão o juiz Osmar Duarte Marcelino. RELATÓRIO O Cb PM Gilson Ferreira da Cruz ajuizou ação anulatória de ato administrativo, com pedido de tutela antecipada, perante a Justiça comum (Vara Cível da Comarca de Iturama/MG - Processo n. 0048044-63.2014.8.13.0344), em face do Estado de Minas Gerais, objetivando a decretação da nulidade do ato administrativo que determinou a sua transferência da unidade em que servia, em Iturama/MG, para outra unidade, em Poços de Caldas/MG, por conveniência da disciplina. Para fundamentar o seu pleito, em síntese, aduziu que a sua transferência é ilegal, em vista do disposto no art. 7º, inciso VII, c/c o art. 510, ambos do MAPPA, considerando que, na solução do Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 115.638/2012 - 5ª RPM, foi reconhecida a prescrição da pretensão punitiva e a sua movimentação foi determinada com base no inciso III do art. 25 do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM), que tem natureza de sancionatória. Asseverou que não pode ser considerada regular e legal a punição (transferência por conveniência da disciplina) por um fato que foi extinta a punibilidade. Ao final, requereu a concessão de liminar, determinando-se a suspensão dos efeitos do ato impugnado, e, posteriormente, após os trâmitesTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 legais, a procedência da ação, para que fosse decretada a nulidade do ato jurídico objurgado e, via de consequência, mantida sua lotação, em Iturama/MG. Requereu, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a condenação do réu ao pagamento dos honorários de sucumbência. À causa foi atribuído o valor de R$ 107.685,66 (cento e sete mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e sessenta e seis centavos) (IDs 145018 a 145099). O MM. Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca de Iturama/MG deferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo autor, postergou a análise do pedido de tutela antecipa e determinou a citação do Estado de Minas Gerais (ID 145085). O Estado de Minas Gerais apresentou contestação (IDs 145000/145015). O autor apresentou impugnação à contestação (ID 144966). Conclusos os autos, o Juízo da Vara Cível da Comarca de Iturama/MG indeferiu o pedido de tutela antecipada (ID 145013). Na ocasião, a MMª. Juíza de Direito determinou a intimação das partes para especificação de provas. Em vista do indeferimento do pedido de tutela antecipada, o autor interpôs recurso de agravo de instrumento junto ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (Agravo de Instrumento n. 1.0344.14.004804-4/001), ao qual o e. Desembargador-Relator concedeu a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a movimentação (retorno) do autor para a cidade de Iturama/MG. A 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso interposto pelo militar, para confirmar a antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 145008). O Estado de Minas Gerais pugnou pelo julgamento antecipado da lide (fl. 4 do ID 144915). A parte autora pugnou pela produção de prova testemunhal (fls. 5/6 do ID 145046). O MM. Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca de Iturama/MG reputou ser desnecessáriaTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 a oitiva das testemunhas arroladas pelo autor para adequada solução da lide e declarou encerrada a instrução (fl. 4 do ID 144998). Nos termos da decisão constante à fl. 7 do ID 144985, o MM. Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca de Iturama/MG declarou-se incompetente para julgar o feito e determinou a sua remessa a esta Justiça especializada. Em razão da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Iturama/MG, a parte autora interpôs recurso de apelação perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (ID 145079), o qual não foi conhecido, nos termos da decisão constante no ID 145038. Distribuídos os autos à 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), o MM. Juiz de Direito Substituto do Juízo Militar, Dr. Paulo Eduardo Andrade Reis proferiu sentença, julgando procedente o pedido, e decretou a nulidade do ato de movimentação do autor, determinada na decisão proferida pelo Comandante-Geral da PMMG no bojo do processo administrativo-disciplinar de portaria n. 115.638/2012 - SCPM - 5ª RPM (ID 145064). O Estado de Minas Gerais interpôs recurso de apelação (ID 144921), no qual asseverou que o militar foi movido com base no disposto no art. 175, II, da Lei n. 5.301/69 c/c o artigo 25, III, da Lei n. 14.310/2002, no exercício de competência discricionária da Administração Pública, e que o ato de remoção foi fundamentado no interesse público da manutenção da ordem dentro da Corporação. Ao final, pugnou pela reforma da sentença primeva. O militar apresentou contrarrazões (ID 144954). Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas no artigo 178 do novo Código de Processo Civil (CPC), bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 VOTOS JUIZ OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR PARA O ACÓRDÃO Eminentes juízes, ouvi com muita atenção o brilhante voto do eminente juiz relator, mas dele ouso divergir, venia permissa, conforme os fundamentos que trago a seguir. Tenho, para mim, que a matéria é simples, sem entraves à solução da quaestio juris. Em primeiro lugar, destaco que o apelado não questiona o procedimento administrativo, nem mesmo a gravidade dos fatos a ele imputados, que culminaram na procedência das acusações, conforme a sentença, inobstante a declaração da prescrição da pretensão punitiva. O autor, apelado, busca apenas, conforme o eminente juiz relator, “a decretação da nulidade do ato administrativo que determinou a sua transferência da unidade em que servia, em Iturama/MG, para outra unidade, em Poços de Caldas/MG, por conveniência da disciplina”. O autor diz apenas que a sua transferência é ilegal, uma vez que foi reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, e em razão de a movimentação ter sido determinada com base no inciso III do art. 25 da Lei n. 14.310/2002 - Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM) -, que teria natureza sancionatória. Os documentos acostados aos autos demonstram que realmente há um liame entre a transferência do militar apelado e os fatos que deram azo à procedência das acusações imputadas a ele, mas o liame é apenas fático, e nenhuma nulidade decorre disso, muito menos ocorre a atração da prescrição atinente às punições / sanções. Volto a afirmar que a transferência de um militar por conveniência da disciplina, ao contrário do entendimento do apelado e do douto juiz sentenciante, não se dá como forma de punição,TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 mas para permitir a readequação de condutas, salvaguardando o próprio militar transferido e os colegas de corporação, atendendo ao superior interesse da administração. Apesar da análise feita pelo julgador de 1ª instância, bem como pelo eminente juiz relator, o entendimento deste egrégio Tribunal a respeito da transferência de militar de uma cidade para outra é de que a medida independe, absolutamente, de qualquer justificativa ou de qualquer ato punitivo que a autorize, já que não representa ato sancionador, e, assim, não se pode atrair para o ato discricionário uma prescrição que se atrela unicamente às sanções normativas. Ora, a movimentação reflete unicamente um ato discricionário da administração, determinado a critério exclusivo da corporação. E, neste caso, a administração justificou o ato pela conveniência da disciplina, sendo que, no meu entendimento, os fatos atribuídos ao militar apelado, não debatidos por ele, requerem a medida adotada pela administração militar, de forma absolutamente discricionária e independente. Não há ilegalidade no ato, nem prescrição a alcançá-lo. O juízo de oportunidade e conveniência da transferência do policial é mérito do ato administrativo, que não pode sequer ser examinado pelo Judiciário, em virtude da independência dos poderes. Confira-se o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais: Número Processo 384/06 1 ª AJME Mandado de Segurança Relator Juiz Décio de Carvalho Mitre Julgamento 24/05/2007 Publicação 16/06/2007 Sumário Apelação Cível - Mandado de Segurança Transferência de Militar - Ausência de direito líquido e certo à inamovibilidade. Ementa Não existe direito líquido e certo de militar à inamovibilidade, podendo ser transferido por ato discricionário da Administração Militar. Recurso não conhecido.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Número Processo nº 057/05 - AC (Mandado de Segurança) Relator Juiz Cel PM Paulo Duarte Pereira Julgamento 21/03/2006 Publicação 05/04/2006 Sumário: Apelação cível - Servidores militares - Inamovibilidade - Ato administrativo de transferência de militar, por interesses disciplinares - Recurso provido - Segurança denegada. Ementa: Não tem o cunho punitivo o ato administrativo de transferência de militar, motivado por interesses disciplinares. - Circunscritos à área geográfica de atuação das instituições militares estaduais, não se reconhece o direito de inamovibilidade aos seus servidores, ressalvadas hipóteses específicas. Os critérios da conveniência ou da necessidade, funcional ou disciplinar, circunstâncias do poder discricionário das autoridades militares, escapam da apreciação do Poder Judiciário. O ato administrativo prolatado por autoridade competente goza da presunção da legalidade e da legitimidade. Esclareço, ainda, que a Lei n. 5.301, de 16 de outubro de 1969, que contém o "Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais", é firme ao prever expressamente a transferência do militar, cuja base de atuação se circunscreve à integralidade do território do Estado de Minas Gerais. Confira-se o teor da norma supracitada: Art. 175. Para atender às prescrições contidas no artigo anterior, as praças serão movimentadas por: I - necessidade do serviço; II - conveniência da disciplina; [...] Vê-se, portanto, que o militar não é inamovível, e, aqui, ressalto que a INAMOVIBILIDADE é predicamento dos membros do Judiciário e do Ministério Público.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Nesse sentido, encontra-se a jurisprudência dos tribunais brasileiros, como se comprova pelo aresto abaixo colacionado: TJ-RS - Recurso Cível 71004689535 RS (TJRS) Data de publicação: 29/01/2014 Ementa: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. RELOTAÇÃO. AUSENTE A PRERROGATIVA DA INAMOVIBILIDADE. DESIGNAÇÃO E RELOTAÇÃO. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. ILEGALIDADE E ABUSO DE PODER NÃO CONFIGURADOS. 1. Trata-se de pedido de anulação de ato administrativo que determinou a transferência do autor, policial militar, do Grupamento de Polícia Rodoviária de Farroupilha para o Batalhão de Policiamento Ostensivo de Pelotas. 2. Com efeito, o autor não integra nenhuma das carreiras que gozam da prerrogativa da inamovibilidade, facultando ao Comando da Brigada Militar, num juízo de conveniência e oportunidade (mérito administrativo), sua relotação. [...] 4. Nesse sentido, em se tratando de ato discricionário, só pode ser invalidado diante da efetiva comprovação de ilegalidade praticada ou abuso de poder, situações não demonstradas no caso dos autos. [...] SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71004689535, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Paulo Cesar Filippon, Julgado em 18/12/2013) Esse é, ainda, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria: RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 30.370 - AM (2009/0176570-6) EMENTA RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. BOMBEIRO MILITAR. TRANSFERÊNCIA. DECRETO NºTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 4.541/79 DO ESTADO DO AMAZONAS. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇAO PÚBLICA. VALIDADE DO ATO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. I - O Decreto nº 4.541/79 do Estado do Amazonas prevê expressamente a hipótese de movimentação de bombeiro militar para o atendimento de necessidade do serviço. II - Inexistindo indícios de eventual desvio de finalidade, a movimentação promovida pela autoridade dita coatora, que tem respaldo na legislação, traduz-se em exercício regular do poder discricionário da Administração Pública. Recurso ordinário desprovido. (EXMO. SR. MINISTRO FELIX FISCHER) Reitero, uma vez mais, que a transferência do militar, cuja base de atuação é o território do Estado de Minas Gerais, não possui a natureza de sanção, mas tão somente de medida administrativa, legal e sem abuso de poder, sendo clara a distinção entre sanção e medida administrativa, nos termos da citada Lei n. 14.310/2002 - CEDM. Confiram-se os artigos que tratam das sanções e medidas na lei em comento: Art. 22 - Obtido o somatório de pontos, serão aplicadas as seguintes sanções disciplinares: I - de um a quatro pontos, advertência; II - de cinco a dez pontos, repreensão; III - de onze a vinte pontos, prestação de serviço; IV - de vinte e um a trinta pontos, suspensão. TÍTULO III Sanções Disciplinares CAPÍTULO I Natureza e Amplitude Art. 24 - Conforme a natureza, a gradação e as circunstâncias da transgressão, serão aplicáveis as seguintes sanções disciplinares: I - advertência; II - repreensão; III - prestação de serviços de natureza preferencialmente operacional, correspondenteTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 a um turno de serviço semanal, que não exceda a oito horas; IV - suspensão, de até dez dias; V - reforma disciplinar compulsória; VI - demissão; VII - perda do posto, patente ou graduação do militar da reserva. Art. 25 - Poderão ser aplicadas, independentemente das demais sanções ou cumulativamente com elas, as seguintes medidas: I - cancelamento de matrícula, com desligamento de curso, estágio ou exame; II - destituição de cargo, função ou comissão; III - movimentação de unidade ou fração. [...] Então, vejam, Vossas Excelências, que a movimentação do militar de unidade pode, sem qualquer obstáculo, ser aplicada independentemente da sanção ou, ainda, de forma cumulativa, o que demonstra, uma vez mais, a natureza diversa da punição, e, por isso mesmo, a movimentação não integra o rol numerus clausus das sanções disciplinares administrativas. Por fim, rememoro que, em outubro do ano de 2019, no julgamento da Apelação/Remessa Necessária PJe n. 1000004-29.2019.9.13.0003, esta colenda Primeira Câmara decidiu, à unanimidade de votos, que a movimentação a bem da disciplina não configura sanção, não configura ato punitivo. Confira-se a ementa respectiva: EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - TRANSFERÊNCIA DE MILITAR POR CONVENIÊNCIA DA DISCIPLINA - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À INAMOVIBILIDADE - ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO ESTATAL PROVIDO. - Não tem cunho punitivo o ato administrativo de transferência de militar, o qual é motivadoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 pela necessidade do serviço ou por interesse disciplinar. - Circunscritos à área geográfica de atuação das instituições militares estaduais, seus servidores não têm direito de inamovibilidade. - Os critérios da conveniência ou da necessidade, funcional ou disciplinar, circunstâncias do poder discricionário das autoridades militares, escapam da apreciação do Poder Judiciário. - O ato administrativo prolatado por autoridade competente goza da presunção da legalidade e da legitimidade. Portanto, não vislumbro qualquer ilegalidade no ato de transferência do militar, objeto da ação e da apelação em análise. Ante o exposto, conforme a fundamentação desenvolvida neste voto, dou provimento ao recurso de apelação do Estado de Minas Gerais, reformo a sentença de primeiro grau de jurisdição e, por conseguinte, mantenho intocado o ato administrativo de movimentação do apelado - Cb PM Gilson Ferreira da Cruz -, objeto da presente demanda. Inverto o ônus da sucumbência, e condeno o autor, ora apelado, ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios provenientes da sucumbência, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. É como voto. JUIZ FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR VENCIDO Conheço do recurso, presentes os requisitos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. O Estado de Minas Gerais insurge-se contra a r. sentença primeva proferida pelo douto juiz de Direito substituto do Juízo Militar da 1ª Auditoria de JustiçaTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Militar Estadual (AJME), Dr. Paulo Eduardo Andrade Reis, que decretou a nulidade do ato de movimentação do autor/apelado, determinada na decisão proferida pelo Comandante-Geral da PMMG no bojo do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 115.638/2012 - SCPM - 5ª RPM. O apelante, nas razões recursais, sustenta, em síntese, que o militar, ora apelado, foi movido com base no disposto no art. 175, II, da Lei n. 5.301/69, c/c o artigo 25, III, da Lei n. 14.310/2002, no exercício de competência discricionária da Administração Pública, e que o ato de remoção foi fundamentado no interesse público da manutenção da ordem dentro da Corporação. Inicialmente, destaco que, ao contrário do alegado pelo apelante, a movimentação do apelado encontra-se embasada única e exclusivamente no art. 25, III, da Lei n. 14.310/2002, conforme se verifica no item 2.4 da decisão que solucionou o PAD, proferida pelo Comandante-Geral da PMMG (fl. 4 do ID 145081). Confira-se: [...] 2 RESOLVE: 2.1 julgar procedentes as acusações feitas ao 127.896-9, Cb PM Gilson Ferreira da Cruz, lotado na 3ª Cia PM Ind.; 2.2 reconhecer a prescrição da pretensão punitiva da Administração Militar; 2.3 arquivar o Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 115.638/2012/5ª RPM, de 23 de novembro de 2012; 2.4 movimentar o militar para a 18ª RPM, com fundamento no art. 25, inciso III do CEDM; 2.5 Determinar a publicação desta decisão no Boletim Geral da Polícia Militar Reservado; 2.6 Determinar ao Comandante da 5ª RPM; 2.6.1 notificar o acusado da presente decisão; 2.6.2 arquivar os autos na pasta funcional do militar; 2.7 Recomendar às Unidades envolvidas a adoção das medidas administrativas indispensáveis ao imediato cumprimento desta decisão. [...] Feito esse registro inicial, prossigo.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 É firme o entendimento nesta Justiça especializada no sentido de que a transferência a bem da disciplina configura prerrogativa prevista em lei - artigos 167, 168, 174 e 175 da Lei n. 5.301/69 -, que confere à Administração Militar a conveniência e a oportunidade de movimentação do efetivo, com a finalidade de resguardar o interesse público, manifestado na manutenção da hierarquia e da rigorosa disciplina que regem as instituições militares. A transferência do militar no interesse da disciplina é medida que independe da aplicação de punições disciplinares, embora possa originar-se do mesmo fato que motivou as sanções. É uma medida administrativa estabelecida dentro do poder discricionário da administração. Como a transferência a bem da disciplina não é uma sanção disciplinar, não está sujeita ao contraditório e à ampla defesa, pois não cabe ao servidor discutir todos os atos administrativos de gestão do serviço público, nem mesmo aquele que lhe afeta diretamente. Sobre essa matéria, assim se manifestou o i. juiz Fernando Galvão da Rocha, integrante desta Corte castrense, em artigo de sua lavra: A possibilidade de movimentação de efetivos é uma característica inerente aos serviços públicos prestados pelas instituições militares. Ainda que fundamentada em conveniência da disciplina, não pode ser considerada como sanção disciplinar. [...] A movimentação de militares constitui ato discricionário da autoridade militar que visa preservar o controle sobre a tropa. O alvo da intervenção é a tropa e não o individuo transferido. (grifo nosso). (Revista de Estudos e Informações do TJMMG, n. 19, jul. 2007, p. 17). Colaciono, nesse sentido, os seguintes julgados desta Corte Castrense: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - TRANSFERÊNCIA POR CONVENIÊNCIA DATRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 DISCIPLINA - INEXISTÊNCIA DE CARÁTER PUNITIVO - ATO DISCRICIONÁRIO DEVIDAMENTE MOTIVADO - INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INAMOVIBILIDADE - CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DOS COMANDOS - MANUTENÇÃO DA HIERARQUIA E DISCIPLINA DOS EFETIVOS. - A transferência por conveniência da disciplina é prerrogativa prevista em lei, que confere à Administração Militar a conveniência e a oportunidade de movimentação do efetivo, com a finalidade de resguardar o interesse público, manifestado na manutenção da hierarquia e da rigorosa disciplina que regem as instituições militares. - Não sendo o servidor militar inamovível, a movimentação interna dentro da corporação é ato discricionário de seu comando. (Apelação Cível n. 719; Relator: Juiz Fernando Armando Ribeiro; Data Publicação: 25/08/2010). APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - TRANSFERÊNCIA POR CONVENIÊNCIA DA DISCIPLINA - INEXISTÊNCIA DE CARÁTER PUNITIVO - ATO DISCRICIONÁRIO DEVIDAMENTE MOTIVADO - INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INAMOVIBILIDADE - CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DOS COMANDOS - MANUTENÇÃO DA HIERARQUIA E DISCIPLINA DOS EFETIVOS. - A transferência por conveniência da disciplina é prerrogativa prevista em lei, que confere à Administração Militar a conveniência e a oportunidade de movimentação do efetivo, com a finalidade de resguardar o interesse público, manifestado na manutenção da hierarquia e da rigorosa disciplina que regem as instituições militares. - Não sendo o servidor militar inamovível, a movimentação interna dentro da corporação é ato discricionário de seu comando. (Apelação Cível n. 344; Relator: Juiz Cel BM Osmar Duarte Marcelino; Data Publicação: 26/09/2008). Assim, sob o aspecto ora analisado, o ato administrativo, em tese, é permitido pelo ordenamento jurídico, podendo ou não ser decorrente da aplicação de sanção administrativa. Há de se verificar, porém, que, na hipótese dos autos, a movimentação do apelado, conforme já mencionado, foi embasada única e exclusivamente no art. 25, III, do Código de Ética e Disciplina dosTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM), que tem caráter sancionatório, e que a movimentação somente foi determinada ao final do PAD no qual foi reconhecida a incidência do instituto da prescrição da pretensão punitiva em razão do transcurso de lapso temporal superior a 5 (cinco) anos entre a data da conduta transgressiva e a data de sua solução pelo referido PAD. Como bem lançou o MM Juiz a quo na fundamentação da r. sentença, a movimentação do apelado teve caráter punitivo e difere da movimentação prevista nos artigos 174 e 175 da Lei Estadual n. 5.301/69. Sob esse aspecto, infere-se da análise da documentação acostada aos autos, em que pese a gravidade das imputações que recaíram sobre o apelante, que o ato administrativo de transferência é ilegal, notadamente por ter sido embasado no art. 25, III, do CEDM, em processo administrativo em que foi reconhecida a prescrição da pretensão punitiva. Com esses fundamentos, nego provimento ao recurso interposto pelo Estado de Minas Gerais. É como voto. JUIZ FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, CONVOCADO VENCIDO Srs. juízes. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente juiz relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. Ficou comprovado, nos autos, que a movimentação do apelado se fundou única e exclusivamente no art. 25, III, do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM), que atribui ao ato administrativo o caráter sancionatório. Confirmando tal conclusão, pode-se constatar que a movimentação foi determinada ao final do Processo Administrativo-Disciplinar no qual foi reconhecida a incidência da prescrição da pretensão punitiva.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 Não se trata da movimentação prevista nos artigos 174 e 175 da Lei Estadual n. 5.301/69, mas, sim, de punição, quando a pretensão punitiva já teria sido alcançada pela prescrição. Com esses fundamentos, nego provimento ao recurso interposto pelo Estado de Minas Gerais. É como voto. JUIZ SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, CONVOCADO Acompanho o voto do eminente juiz Osmar Duarte Marcelino. JUIZ RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do eminente juiz Osmar Duarte Marcelino. Belo Horizonte, sessão ordinária virtual de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 2 de junho de 2020. Juiz Osmar Duarte Marcelino Relator para o Acórdã